Tribunal: TJES
Processo: 5001150-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
001150-34.2020.8.08.0000

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDO:
XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há vício no julgamento a acolher a oposição de embargos quando o acórdão se manifesta pontualmente sobre os contornos do recurso interposto.

3. Recurso conhecido e improvido.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001150-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
001150-34.2020.8.08.0000

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDO:
XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos presente autos, sustentando suposta omissão na construção da decisão que deu provimento ao recurso interposto pela empresa XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.

Os aclaratórios afirmam que embora a parte recorrente tenha assinalado a sua pretensão quanto a fixação do termo inicial para correção do valor bloqueado, isto em 14 de julho de 2017, o acórdão, segundo afirma a parte embargante, não deslindou a questão trazida a julgamento, determinando, ainda, a suspensão de parte da decisão.

Em sede de contrarrazões a parte embargada se manifestou quanto ao improvimento do recurso.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
001150-34.2020.8.08.0000

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDO:
XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos presentes autos, sustentando suposta omissão na construção da decisão que deu provimento ao recurso interposto pela empresa XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.

Os aclaratórios afirmam que embora a parte recorrente tenha assinalado a sua pretensão quanto a fixação do termo inicial para correção do valor bloqueado, isto em 14 de julho de 2017, o acórdão, segundo afirma a parte embargante, não deslindou a questão trazida a julgamento, determinando, ainda, a suspensão de parte da decisão.

Em sede de contrarrazões a parte embargada se manifestou quanto ao improvimento do recurso.

Citando com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Eminentes pares, após a análise do julgamento e do que fora lançado em sede de notas taquigráficas, verifico a pretensão externada quanto a uma nova análise do que já foi julgado por esta corte.

A temática central do recurso está alinhada ao termo inicial de correção do valor, onde esta Egrégia Câmara fixou que:

[...]

Neste sentido, observo que a execução fiscal foi ajuizada visando a cobrança de débitos de ICMS referentes aos períodos de dezembro de 2004 e 2006,
possuindo
valor histórico em fevereiro de 2016 de R$ 1.436.613,54 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que a penhora, conforme prontamente afirmou a recorrente atingiu o patamar de R$ 1.267.139,60, para fins de garantia do valor executado.

Neste contexto, entendo que a restrição do valor pela via do BACENjud, conforme precedentes desta corte, realmente assemelha-se à penhora, entretanto, a restrição não atingiu a integralidade do débito,
remanescendo, em desfavor da recorrente, a diferença pela qual ainda busca o agravado saldar a dívida apurada
.

Desta forma, a decisão deve ser parcialmente suspensa, ao menos no que concerne ao valor restringido com o BACENjud em 14.07.2017, no valor total de R$ 1.267.139,60, para fins de garantia do valor executado,
remanescendo a responsabilidade pela diferença, ou seja, o valor que era devido e o valor constrito, até que saldado o débito
.

[...]

Neste sentido, talvez uma leitura mais detida de todo o voto proferido possa terminar por elucidar eventuais dúvidas do credor sobre o valor perseguido, já que (i) a restrição patrimonial no BacenJud ocorrida em 17/07/2017 não compreendeu a dívida em sua integralidade; (ii) sobre a parte “penhorada” não há correção sob a responsabilidade da empresa; e (iii) sobre a parcela do valor que não foi objeto de restrição deve a correção incidir desde a sua constituição.

Por todo o exposto CONHEÇO DO RECURSO
e a ELE
N
EGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
001150-34.2020.8.08.0000

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGDO:
XEROX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há vício no julgamento a acolher a oposição de embargos quando o acórdão se manifesta pontualmente sobre os contornos do recurso interposto.

3. Recurso conhecido e improvido.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, ___18 de fevereiro_ de _2022.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.